Tribunal: TJPA
Processo: 0805117-76.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805117-76.2024.8.14.0051

APELANTE: SUZANE PINHEIRO SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
° 0805117-76.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: SUZANE PINHEIRO SANTOS

ADVOGADO: ALICE MARIA DE OLIVEIRA MIGUEL FIORESI – OAB/PA 24.893

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 26 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a empresa fornecedora de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da interrupção do serviço essencial por 26 dias.

A parte autora requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00, argumentando que o montante fixado não se mostra suficiente para reparar o dano sofrido nem para atingir o caráter pedagógico da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão dos danos sofridos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A falha na prestação do serviço restou demonstrada nos autos, sendo incontroverso que a autora permaneceu sem energia elétrica por 26 dias, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

5. A interrupção prolongada do serviço essencial comprometeu a dignidade da consumidora, privando-a de condições básicas de conforto e bem-estar, o que reforça a necessidade de um valor indenizatório condizente com o dano suportado.

6. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau revela-se insuficiente para compensar adequadamente o sofrimento da autora e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição da conduta ilícita pela fornecedora de energia.

7. Considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes, bem como precedentes em casos análogos, entende-se cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por período prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SUZANE PINHEIRO SANTOS, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 23697461, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a empresa apelada em Danos Morais, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Consta de peça inicial (Id. 23697440) que no dia 19 de novembro de 2023, o medidor de luz instalado na residência da requerente pegou fogo, sendo que imediatamente telefonou para central de atendimento da empresa que fornece energia em seu estado e foi informada que em 24 horas seria religado, porém, somente após a reclamação no Procon foi religada a sua energia, ficando 26 dias sem energia elétrica em sua residência.

Em sentença (Id. 23697461), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
23697462
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização, de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 23697515, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

Manifesto, o dano moral alegado pela recorrente, pois ficou privada do uso de energia elétrica em sua residência, por 26 dias, sem que houvesse qualquer justificativa para desídia da requerida.

Caracterização da falha na prestação do serviço a ensejar o dano moral alegado decorrente da demora em restabelecer o fornecimento de energia, serviço essencial, cuja interrupção por período considerado longo enseja a incidência de dano moral in re ipsa.

Além disso, não há dúvidas que a suspensão abrupta do serviço na residência da autora, que perdurou por 26 dias, a fez vivenciar situação degradante, agravado pelo fato de residir não só a Autora, mas também os demais familiares que ali habitam.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.

Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam atingidos.

Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do lesado.

O magistrado de primeiro grau arbitrou valor indenizatório a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo desproporcional ao dano.

Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, o valor arbitrado em primeiro grau comporta majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a compensar a situação fática vivenciada pela Autora e os transtornos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025